Tribunal: STF
Processo: HC 253306
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Guilherme Suliano, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 931.390/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir a pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário. 



    Inconformada, a defesa e o Ministério Público interpuseram recursos. Apenas o apelo ministerial foi provido para fixar pena-base em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo e afastada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, elevar as penas do paciente, em relação ao delito de tráfico de drogas, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da possibilidade do reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, devendo esta ser aplicada em seu grau máximo, possibilitando a fixação de regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.



    Requer, ao final, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como a adequação do regime inicial do cumprimento da reprimenda.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior de que há bis in idem quando a quantidade e/ou natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base e também para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 ou mesmo a hipótese enfrentada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 3. Porém, no caso dos autos, a situação não se enquadra nos parâmetros acima referidos, porquanto a Corte Estadual fundamentou o afastamento nas circunstâncias da prisão, inclusive com a apreensão de arma de fogo, somadas à variedade de drogas (23 porções de cocaína, com peso aproximado de 52,40g, uma porção de cocaína, com peso aproximado de 157g, 63 porções de maconha, com peso aproximado de 86,6g e 126 pedras de crack, com peso aproximado de 36.04g) que demonstravam que o recorrente se dedicava às atividades criminosas. 4. Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Precedentes. 5. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).. 6. Agravo regimental não provido”. (edoc. 10)



    No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    No presente caso, a Corte de origem, ao afastar o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, consignou (e-STJ Fls. 90/91): 



    No primeiro momento, a pena-base ficou estabelecida no mínimo legal, contudo, a teor do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, assiste razão ao Ministério Público para exasperação da reprimenda, em razão da quantidade e natureza da droga (23 porções de cocaína, com peso aproximado de 52,40g, uma porção de cocaína, com peso aproximado de 157g, 63 porções de maconha, com peso aproximado de 86,6g e 126 pedras de crack, com peso aproximado de 36.04g), de alto poder vulnerante. Assim, fixa-se a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo. No segundo momento, fica mantida no mesmo patamar, porquanto inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, enquanto no terceiro momento, aplicada a causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi reduzida de 1/3 (um terço), por entender o Magistrado de primeira instância que “o fato de o réu ter sido preso em flagrante portando uma arma de fogo não comprova por si só a sua dedicação às atividades criminosas, com a devida vênia do entendimento do Parquet. Repito que estamos diante de réu absolutamente primário, com residência fixa na comarca, inexistindo qualquer denúncia anônima ou investigação desenvolvida pela polícia civil ligando-o ao narcotráfico” (sic). Todavia, como bem destacado pelo douto representante do Parquet, não era mesmo caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da variedade de droga apreendidas, indicando que Luis Guilherme não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, seu envolvimento habitual com a atividade criminosa. Em razão dos novos cálculos, resta definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Adotados os mesmos critérios, a sanção pecuniária totaliza 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário. 



    Não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade no afastamento da causa de diminuição. 



    Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior de que há bis in idem quando a quantidade e/ou natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base e também para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ou mesmo a hipótese enfrentada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (ARE n. 666.334/RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 



    Porém, no caso dos autos, a situação não se enquadra nos parâmetros acima referidos, porquanto a Corte Estadual fundamentou o afastamento nas circunstâncias da prisão, inclusive com a apreensão de arma de fogo, somadas à variedade de drogas (23 porções de cocaína, com peso aproximado de 52,40g, uma porção de cocaína, com peso aproximado de 157g, 63 porções de maconha, com peso aproximado de 86,6g e 126 pedras de crack, com peso aproximado de 36.04g) que demonstravam que o recorrente se dedicava às atividades criminosas. 



    A fundamentação exarada no acórdão atacada encontra respaldo nos autos. Nesse sentido, tem-se o seguinte trecho da sentença que destaca as circunstâncias da prisão que indicam uma atividade habitual no tráfico de drogas por parte do agravante (...)



    Na esteira da fundamentação realizada pela Corte de origem, as circunstâncias elencadas demonstram o envolvimento habitual do Paciente que atividades criminosas, revelando-se idôneo o afastamento da causa de diminuição em questão. 



    Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n. 885.520/MS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 893.029/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/4/2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n. 877.618/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/3/2024; AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/6/2024; AgRg no HC n. 884.895/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21/3/2024; AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8/3/2024;AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/11/2023; AgRg no HC n. 873.748/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024. 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois não foi salientada a natureza das drogas apreendidas para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacado outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes”. (edoc. 10, p. 4-6, grifamos)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente